Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. VIA INADEQUADA. ADMISSÃO PARCIAL DO WRIT. APREENSÃO DE PASSAPORTE. RESTRIÇÃO DE SAÍDA DO PAÍS. PLANILHA DE CÁLCULOS. DIVERGÊNCIA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

1. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não consubstancia ameaça ao direito de ir e vir do paciente, mostrando-se inadequada a via eleita pelo impetrante quanto ao ponto, ressaltando-se que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível.

2. No transcurso do cumprimento provisório referente aos alimentos fixados em caráter liminar, houve a prolação de sentença na ação de conhecimento, reduzindo o patamar outrora arbitrado pelo Juízo de origem. Assim, a despeito de os alimentos fixados na sentença retroagirem à data da citação (art. 13, § 2o, da Lei n. 5.478/68 e Súmula n. 621 do c. STJ), a genitora não readequou os cálculos no cumprimento provisório à época da impetração do presente writ e, portanto, a determinação de apreensão do passaporte do devedor e restrição de saída do país, com fulcro no art. 139, IV, do CPC, não guardam amparo técnico-normativo suficiente diante do arcabouço fático delineado, além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso em espeque.

3. Habeas corpus parcialmente admitido. Ordem parcialmente concedida.